Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702614-57.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO BORGES REZENDE AGRAVADO: LENIR LOURENCO DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0739820-28.2024.8.07.0016, que determinou a penhora no rosto dos autos do processo no 0702180-85.2024.8.07.0017, em trâmite na Vara Cível do Riacho Fundo/DF, de valores a serem recebidos pelo agravante a título de honorários sucumbenciais. Em suas razões, o agravante sustenta que tais valores possuem natureza alimentar, sendo impenhoráveis, e que tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo 1.153, além de alegar que a medida judicial compromete sua subsistência, configurando ilegalidade. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja reconhecida a ilegalidade da penhora. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, é necessário verificar se a imediata produção dos efeitos da decisão poderá culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de rendimentos de natureza alimentar, incluindo honorários de profissionais liberais. O STJ admite a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (AgInt no AREsp n. 2.414.843/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)” (AgInt no REsp n. 2.013.576/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). No caso, verifica-se, a partir da análise dos autos originários, que o débito atualizado alcança o montante de R$ 30.371,77, havendo registro de diligências executivas realizadas via SISBAJUD, as quais, embora tenham apresentado efetividade, resultaram na constrição de ativos de valor irrisório, insuficientes para a satisfação da obrigação exequenda (ID 76438326 - pág. 67). O agravante é advogado, aufere renda, e não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, que a constrição incidente sobre os honorários sucumbenciais objeto da decisão agravada revela-se excessiva a ponto de comprometer sua subsistência e a sobrevivência digna e de sua família. Desse modo, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator